Tribunal: TJMT
Processo: 1047957-62.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047957-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIMAR CESAR DE ASSUNCAO - CPF: 036.755.111-03 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047957-62.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tim S/A

Recorrido(s):

Josimar Cesar de Assunção

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No presente caso restou demonstrado que não houve a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos e, tampouco, há relação jurídica entre as partes, portanto, inexiste ato ilícito praticado pela empresa Reclamada, o que afasta a indenização por danos morais.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte reclamante para declarar o débito discutido inexigível, bem como
CONDENAR
a reclamada ao pagamento da quantia de R$
6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

No presente caso a parte Autora conta que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos protetivos, no valor de R$129,90 – datado em 10/04/2020, vez que não contratou quaisquer serviços com a Ré.

Em contrapartida, a Reclamada, ora recorrente, sustenta que não houve a inclusão do nome do Reclamante nos órgãos protetivos, pois sequer possuem relação jurídica, posto que não localizou qualquer cadastro no CPF do Autora.

Pois bem. Havendo a alegação de que não houve a negativação do nome do consumidor, em 16/008/2022 retirei o presente feito da pauta de julgamento e o converti em diligência, determinado que o Serasa encaminha-se histórico de negativação dos últimos 05 (cinco) anos da Reclamante.

Em 08/09/2022 foi juntado aos autos (id. 141760688) o ofício informativo pelo Serasa, onde observo a inexistência do débito questionado na presente lide, qual seja, R$129,90 – datado em 10/04/2020, contrato n° S 0042 – comandada pela TIM CELULAR.

Assim, inexistindo a ocorrência de negativação do nome do consumidora pela Recorrente, entendo que não houve qualquer ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, devendo a sentença ser reformada.

Ademais, considerando que a Reclamante alterou a verdade dos fatos, na petição inicial, com o objetivo de receber indenização a título de dano moral, deve ser considerada litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sofrer as sanções previstas no art. 81 do referido artigo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente a pretensão inicial.
Por considerar a Reclamante litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 81 “caput” do Código de Processo Civil, o condeno a pagar multa que fixo em 5% (cinto por cento) sobre o valor atribuído à causa, e, ainda, a pagar honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) também sobre o valor atribuído à causa, em conformidade com o estatuído no art. 55 da Lei 9.099/95.

Por fim, ante a instalação do
NUMOPEDE
, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e observando que se trata de demanda com condenação em litigância de má fé, determino que seja reencaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022